Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DESCABIMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não é dever da operadora de plano de saúde custear tratamento ambulatorial em clínica não credenciada, mormente quando a própria prestadora do serviço informa que em sua rede conveniada há estabelecimento e profissionais capazes de atender a alternativa terapêutica indicada para o beneficiário do plano de saúde.
2 - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o caráter referencial de cobertura mínima, mas não exaustiva, do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não possui o condão de impingir que todo e qualquer contrato, à falta do necessário equilíbrio atuarial, abarque o fornecimento de tratamentos expressamente excluídos por lei do plano referência de assistência à saúde, tais como os de caráter experimental (Lei no 9.656/1998, art. 10, inc. I).
Apelação Cível desprovida.